Tribunal: STF
Processo: ARE 1389248
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 13, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO E IRRETROATIVIDADE DA NORMA. RESSALTA-SE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POSSUI ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA (RE 609.381) DE QUE NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A RECEBER ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO, SENDO, NO ENTANTO, LÍCITO RECEBER ACIMA DESSE PATAMAR ANTES DO ADVENTO DA EC 41, QUE ENTROU EM VIGOR EM 19 DE DEZEMBRO DE 2003. A PARTIR DE JANEIRO DE 2004, PORTANTO, PASSA A INCIDIR TAL LIMITAÇÃO. O SUBTETO ESTADUAL, CONTUDO, SOMENTE FOI EDITADO NO ANO DE 2007, COM A LEI 5001/07, QUE PASSARA A SER DE R$ 12.765,00 (DOZE MIL, SETECENTOS E SESSANTA E CINCO REAIS) E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SEGUINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAR CADA EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, QUAL SEJA, O VALOR REGULAR DE EXECUÇÃO, E RESPEITADA A GRADUAÇÃO DO ART. 85 §3º E §5º DO CPC/15. NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO DA RIOPREVIDÊNCIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS EMBARGADOS.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, argumenta-se que (eDOC 22,p. 9):



    “ (...) é de se destacar que os valores recebidos a título de pensão pelas autoras estão limitados, a contar de janeiro de 2004, ao teto remuneratório Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 37, inciso XI da Constituição da República. Não há que se dizer o limite remuneratório só pode ser aplicado após a vigência da lei estadual 5.001/2007 ao argumento de que essa norma seria regulamentação dado pelo Estado em razão da exigência pela própria EC 41/2003. ” 



    Sustenta-se ainda que (eDOC 22, p. 9):



    “ (...) o artigo 37, inciso XI da Constituição da República, verifica-se que o texto constitucional estabelece, de pronto, o limite remuneratório, nada dispondo quanto à necessidade de regulamentação” 



    A Terceira Vice-Presidência deferiu efeito suspensivo aos embargos interpostos e determinou que se aguardasse o julgamento do recurso paradigma do Tema 810 de RG (eDOC 26).



    O recorrente opôs embargos de declaração arguindo a inaplicabilidade do Tema 810 de RG aos autos (eDOC 32).



    O Tribunal a quo acolheu os embargos de declaração, afastando a aplicação do Tema 810 de RG, e inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar a apelação, assim asseverou (eDOC 13, pp. 5-7): 



    “Os valores da execução e os respectivos excessos devem ser tratados como ponto incontroverso, uma vez que em sede recursal há consenso das partes nesse tocante.



     Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal possui orientação consolidada (RE 609.381) de que não há direito adquirido a receber acima do teto remuneratório, sendo, no entanto, lícito receber acima desse patamar antes do advento da EC 41, que entrou em vigor em 19 de dezembro de 2003. 



    A partir de janeiro de 2004, portanto, passa a incidir tal limitação. O subteto estadual, contudo, somente foi editado no ano de 2007, com a Lei 5001/07, que passara a ser de R$ 12.765,00 (doze mil, setecentos e sessanta e cinco reais) e assim sucessivamente para os exercícios financeiros seguintes. 



    A questão, contudo, torna-se desimportante pois não se verifica percepção remuneratória violadora de tal remuneração. Tampouco cumpriu o RIOPREVIDÊNCIA com o postulado da cooperação, não tendo discriminado qualquer violação ao teto remuneratório, sendo que somente são constatadas altas somas anterior ao ano de 2003, para todos embargados, o que é admitido, conforme explicação supracitada. Logo, não logrou êxito em infirmar o laudo pericial. 



    Quanto ao laudo pericial de fls. 45/76, as embargadas responderam às fls. 81/82 concordando com os mesmos, enquanto o Rioprevidência impugnou os cálculos contestando as porcentagens de duas pensionistas. 



    Em esclarecimento o perito informa que o alegado pelo impugnante não é fato, uma vez que os valores de fls. 320/324 da Ação estão considerados na planilha de fls. 46/52 à razão de 50% para cada autora, segundo as informações de fls. 419 e 425 pelo órgão pagador e tal informação consta de fls. 96, por esta Central, em razão da impugnação de fls. 90.



    No caso concreto, verifica-se que, após a troca de patrono, de fato não houve resistência das embargadas quanto ao valor correto da execução. Aplicar literalmente a regra da sucumbência com olhar unicamente sobre a causalidade seria, na prática, em esvaziar a função jurisdicional para aqueles que, originariamente, buscam satisfazer legítima pretensão em face da autarquia previdenciária, o que se mostra completamente teratológico. 



    Ademais, não se pode considerar que o RIOPREVIDÊNCIA sucumbiu em parte mínima da demanda pois a aferição do critério de relevância deve levar em conta ambos os polos envolvidos na relação jurídica processual, sob pena de quebra do princípio da isonomia – adotar a tese fazendária importaria em afirma que um valor de R$ 855.595,27 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noveta e cinco reais e vinte e sete centavos) de sucumbência seria parte mínima, ao mesmo tempo em que a pretensão dos exequentes no processo primevo não traduz nem a metade desse montante”. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 



     Ao analisar o RE-RG 606.358, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 7.4.2016 (tema 257), o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, ainda que concedidas anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, conforme se observa na ementa a seguir transcrita:



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



     1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



     Esta Corte, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



      “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concluiu que o art. 37, XI, da CF, alterado pela EC 41/2003, não teria aplicação imediata, devendo ser observado somente após a edição da legislação que o regulamentasse.



     Ao contrário do que se sucede no acórdão, a disciplina do teto de remuneração na vigência do art. 8º da EC 41/2003 é norma autoexecutável na determinação do teto de vencimentos e proventos dos servidores estaduais, porque ali se disciplinou a limitação aludida, enquanto a lei local não estabelecesse o limite mencionado: a existência de disciplina transitória na emenda é incompatível com a necessidade de edição de lei como condição de eficácia do quanto disposto no teto permanente da Constituição.



    Desse entendimento divergiu o acórdão recorrido proferido em período posterior à vigência da EC 41/03.



    Diante do exposto, na forma do artigo 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que seja observado, no pagamento da pensão dos autores, o teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003 desde a sua edição.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente